Tribunal: TJBA
Processo: 0000598-31.2011.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000598-31.2011.8.05.0073 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): SANDRA MARIA DE BARROS SOARES APELADO: LUCAS NUNES RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença em ação monitória que constituiu título executivo judicial, mas fixou correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação, de ofício, de correção monetária e juros moratórios na sentença monitória configura decisão surpresa; (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao estabelecer índices e juros diversos dos previstos no contrato; e (iii) saber qual é o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios em dívida líquida e com vencimento certo reconhecida em ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de correção monetária e juros moratórios, após a constituição do título executivo judicial na ação monitória, integra os consectários legais do provimento condenatório e não caracteriza decisão surpresa, por não inovar em fatos e por decorrer do sistema. 4. A disciplina dos consectários não configura julgamento extra petita, pois viabiliza a liquidez, a mensurabilidade e a exequibilidade do título, sem conceder prestação jurisdicional diversa da pretendida com a cobrança. 5. Em dívida líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros moratórios incidem desde o vencimento da obrigação, e não desde a distribuição da ação, razão pela qual se impõe ajuste, de ofício, do termo inicial. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido, com reforma parcial de ofício para fixar que a correção monetária e os juros moratórios fluem desde o vencimento da dívida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000598-31.2011.8.05.0073, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada LUCAS NUNES RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .